Tribunal: TJDFT
Processo: 0709642-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVICO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou procedente os pedidos para declarar a quitação e a inexistência dos débitos decorrentes do cartão final 8023; determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes; bem como condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a retirada de seu nome do Serasa e a condenação do recorrente ao pagamento do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de danos morais. Narrou que realizou empréstimo consignado por cartão de credito junto ao banco e que, no dia 01/04/2021, realizou o pagamento integral do empréstimo, no valor de R$ 3.697,82 (três mil seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos). Afirmou que, mesmo com a quitação do contrato, o réu debitou a parcela do empréstimo no benefício do autor. Argumentou que o banco não efetuou a devolução da quantia debitada e emitiu fatura em nome do autor com crédito no valor de R$ 187,67 (cento e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos). Sustentou que o banco continuou realizando diversas cobranças, inclusive com a inscrição de seu nome no Serasa, mesmo diante do adimplemento da obrigação e diversos contatos feitos pelo autor.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 40958217 e 40958218). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ausência da prática de ilícito pelo banco e na inexistência de danos moral a serem reparados. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que o recorrido utilizou o cartão sem qualquer embargo, com a realização de saques e compras. Afirma que, após detectar inconsistências sistêmicas, realizou a restituição do valor de R$ 187,67 (cento e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos) ao recorrido, na fatura com vencimento no mês 07/07/2021 e procedeu ao estorno do crédito na fatura seguinte. Sustenta que o contratempo suportado pelo autor foi resolvido administrativamente e que não causou qualquer dano ao autor. Argumenta que não praticou nenhum ato ilícito capaz de gerar danos morais e que não houve falha na prestação do serviço. Requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da condenação.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso, restou comprovado que o recorrido possuía um crédito no valor de R$ 187,67 (cento e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos) e, sem ter realizado qualquer compra ou saque no cartão de crédito, passou a ter um débito no mesmo valor, conforme atestado nas faturas dos meses de junho, julho e agosto de 2021 (ID 40954743, pág. 7/9). A cobrança dessa quantia, sem a correspondente utilização do cartão pelo recorrido, configura a prática de conduta ilícita pelo recorrente, além de caracterizar defeito na prestação do serviço. Logo, o banco deve responder pelos eventuais danos morais causados ao autor.
7. Na espécie, restou demonstrado que a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, uma vez que se refere ao suposto débito do cartão de crédito quitado pelo recorrido (ID 40954713), conforme verificado nos documentos de IDs 40954742 e 40954721. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade.
8. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.